Tribunal: TJES
Processo: 5009704-50.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009704-50.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

AGRAVADO: MORESCHI MODAS LTDA e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO. MEDIDA CAUTELAR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDÍCIOS DE SUCESSÃO EMPRESARIAL FRAUDULENTA E DE OCORRÊNCIA DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO PELOS AGRAVADOS. REQUISITOS PARA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA. DECISÃO REFORMADA.

1. Nos termos dos artigos 300 e 301, do CPC/2015, a tutela cautelar de urgência poderá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e poderá ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito.

2. A jurisprudência deste e. TJES determina, como requisito para concessão do arresto, que haja indicativos da prática (ou ao menos de sua intenção) de atos temerários do devedor com relação ao seu patrimônio como forma de fraudar futura execução. Precedentes.

3. No caso dos autos, em cognição sumária, estão demonstrados indícios da sucessão empresarial fraudulenta por parte da devedora principal constante do título executivo que lastreia a execução originária, a subsidiar a existência de atos de dilapidação do patrimônio pela executada e a existência de confusão patrimonial.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009704-50.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS – SICOOB COOPERMAIS.

ADVOGADOS : LUIZ ANTONIO STEFANON E OUTROS.

RECORRIDOS : MORESCHI MODAS LTDA ME E OUTRO.

MAGISTRADO : MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS – SICOOB COOPERMAIS contra a decisão que, na execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de MORESCHI MODAS LTDA ME., indeferiu o pedido liminar de desconsideração da personalidade jurídica da empresa
,
e
de constrição por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e CNIB em face da empresa sucessora e da pessoa física sócia.

Em suas razões, a Agravante sustenta, em síntese, que (i) a sociedade empresarial Agravada é devedora de R$ 125.907,87 (cento e vinte e cinco mil, novecentos e sete reais e oitenta e sete centavos) decorrentes da cédula de crédito bancário que lastreia a execução; (ii) os requisitos da sucessão empresarial fraudulenta estão comprovados para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido na decisão ID 5901111, para autorizar que fossem realizadas constrições por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e CNIB em face da empresa sucessora e de seu administrador
.

Pois bem.

Da análise dos autos, não há razão para modificar o entendimento exposto na decisão que deferiu a liminar recursal.

Na execução de origem, a Agravante pugnou pela concessão da medida cautelar de
arresto
, como garantia do crédito de sua titularidade, em face da empresa que sucedeu a devedora principal.

Conforme aduz, a sociedade empresarial Agravada (MORESCHI MODAS LTDA ME) é devedora de
R$ 125.907,87
(cento e vinte e cinco mil, novecentos e sete reais e oitenta e sete centavos) decorrentes da cédula de crédito bancário nº 217699-4.

Afirma que a empresa Agravada existia em Vila Velha/ES e, após a aquisição de dívidas, baixou voluntariamente seu CNPJ e abriu novo CNPJ (VINICIUS FELIPE MORESCHI), no mesmo local, com mesma atividade, sob mesma razão social, mas através do filho da administradora da Agravada, configurando os requisitos da
sucessão empresarial
fraudulenta
.

Ao final, narra que, diante do reconhecimento da irregularidade da sucessão, caracteriza-se a confusão patrimonial que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica.

Sobre a questão, nos termos dos artigos 300 e 301, do CPC/2015, a tutela cautelar de urgência poderá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e poderá ser efetivada mediante
arresto
, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito.

Nesse sentido, a sistemática processual permite a concessão de tutela cautelar para resguardar execução de quantia certa, quando se verificar a probabilidade do direito alegado e o
periculum in mora
.

No mesmo contexto, a jurisprudência deste e. TJES determina, como requisito para concessão do arresto, que haja indicativos da prática (ou ao menos de sua intenção) de atos temerários do devedor com relação ao seu patrimônio como forma de fraudar futura execução. Veja-se, exemplificativamente:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ARRESTO. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA . NÃO COMPROVAÇÃO DE ATOS QUE DEMONSTREM A INTENÇÃO DE FRUSTAR A FUTURA EXECUÇÃO. EMPRESA DEVEDORA EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE OBSERVAR A LISTA DE CREDORES HABILITADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1) O arresto concedido a título cautelar tem por escopo resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória, assegurando a futura execução por quantia, motivo pelo qual exige-se a demonstração atos temerários praticados pelo devedor em relação ao seu patrimônio para que se determine a implementação daquela medida.

2)
Mesmo havendo a comprovação da existência de relação contratual entre as partes e haja verossimilhança na alegação quanto ao suposto inadimplemento contratual, eis que aparentemente não teria sido efetuado o pagamento de parcela do serviço prestado pela credora, não se mostra possível conceder, na fase preambular da ação, a tutela cautelar de urgência do arresto, sendo prudente que se aguarde a instrução processual, a fim de que se possa formar convicção mais segura a respeito da questão, especialmente diante da inexistência de indicativos razoáveis da prática ou intenção da empresa recorrida de frustrar a futura execução ou lesar a credora
. 3)
Sendo impossível constatar, em momento processual embrionário, que a empresa devedora esteja provocando a dilapidação de seus bens, não há justificativa para autorizar uma medida cautelar que imobilize o seu patrimônio
, especialmente ante o risco de prejudicar o plano de recuperação judicial no qual está inserida. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189004038, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 12/04/2019)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. TUTELA CAUTELAR. ARRESTO. MEDIDA DE URGÊNCIA. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1) Embora a nova sistemática processual tenha consagrado a tutela cautelar ampla, geral e irrestrita, não eximiu a parte que dela necessite do dever de demonstrar o preenchimento de seus requisitos, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora no caso concreto, conforme art. 300 do CPC/15.

2)
Não obstante a prova literal da dívida, é prematura a concessão de tutela de urgência quando inexiste nos autos prova de que o devedor praticara atos de insolvência ou dilapidara os bens
.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011179003253, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/10/2018, Data da Publicação no Diário: 10/10/2018)

No caso dos autos, em cognição sumária, estão demonstrados indícios da sucessão empresarial fraudulenta por parte da devedora principal constante do título executivo que lastreia a execução originária, a subsidiar a existência de atos de dilapidação do patrimônio pela executada e a existência de confusão patrimonial.

Isso porque, conforme se extrai da documentação acostada aos IDs 29346870 e 29346875, a empresa Agravada (MORESCHI MODAS LTDA) baixou voluntariamente seu CNPJ, em 02.05.2023, enquanto a empresa individual VINICIUS FELIPE MORESCHI foi aberta em 27.03.2023, no mesmo endereço, com a mesma atividade econômica, sob o mesmo nome fantasia (“MODA SIL”), configurando os requisitos da sucessão empresarial fraudulenta.

Nesse sentido, a jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que “
A caracterização da sucessão empresarial fraudulenta não exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, admitindo-se sua presunção quando os elementos indiquem que houve o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social
” (AgInt no REsp n. 1.874.250/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.).

Assim, havendo indícios de que houve sucessão empresarial irregular, a fundamentar a desconsideração da personalidade jurídica e redirecionar a execução à empresa sucessora, bem como que os mesmos elementos que indicam a sucessão irregular também apontam para os atos de dilapidação do patrimônio, afigura-se prudente o bloqueio de valores liminarmente, para assegurar a execução.

Considerando, por fim, que a sucessora foi constituída como empresário individual, é possível a concessão da medida cautelar também em desfavor de seu administrador (VINICIUS FELIPE MORESCHI).

Por outro lado, também não há risco para os Recorridos, porquanto, conforme já determinado na decisão liminar do recurso,
até a decisão final do processo executivo
, a Recorrente
não poderá levantar
os valores que eventualmente forem objeto de constrição.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para confirmar a liminar recursal, e autorizar as constrições por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e CNIB em face da sucessora e do administrador (VINICIUS FELIPE MORESCHI).

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)